Tribunal: TRF3
Processo: 5001509-89.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
349/608)

5001509-89.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001509-89.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARTINA ANZUETA RAMIRES

ADVOGADO do(a) APELADO: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR - MS15475-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA EC No 103/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à segurada especial, com DIB fixada na data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se restou comprovada a qualidade de segurada especial e o cumprimento da carência; (iii) determinar se a incapacidade laborativa é total e permanente ou apenas temporária; (iv) verificar a aplicabilidade das regras da EC no 103/2019 ao cálculo do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

A qualidade de segurada especial é comprovada mediante início de prova material contemporâneo, corroborado por prova testemunhal idônea, conforme art. 106 da Lei no 8.213/91 e Súmula 149 do STJ.

Os documentos apresentados, aliados à prova oral coerente, demonstram o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, suficiente para caracterizar a condição de segurada especial.

O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade total e permanente para a atividade habitual, decorrente de patologias crônicas e degenerativas.

As condições pessoais da segurada, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico de labor braçal, inviabilizam a reabilitação profissional, caracterizando incapacidade permanente.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente mostra-se adequada diante da impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

As regras da EC no 103/2019 não se aplicam ao caso, pois a DIB é anterior à sua vigência, incidindo o princípio tempus regit actum.

A tutela de urgência é cabível diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando o caráter alimentar do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42, 59, 103, parágrafo único, e 106; CPC, arts. 85, § 11, e 300; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual no 3.779/09, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001509-89.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WELLINGTON COELHO DE SOUZA JUNIOR - MS15475-A

APELADO: MARTINA ANZUETA RAMIRES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Murtinho/MS (ID 292208293), que julgou procedente o pedido formulado por MARTINA ANZUETA RAMIRES, condenando a autarquia a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez), com data de início do benefício (DIB) fixada na data do requerimento administrativo (DER), em 21/06/2017.

A sentença deferiu, ainda, tutela de urgência para implantação imediata do benefício.

Em suas razões de apelação (ID 292208294), o INSS pugna pela reforma da sentença, alegando, em síntese: a) ausência dos pressupostos para a tutela de urgência, requerendo efeito suspensivo ao recurso; b) prescrição quinquenal; c) ausência da qualidade de segurada especial, por falta de início de prova material do labor rural; d) que a incapacidade não seria omniprofissional, cabendo apenas auxílio-doença e reabilitação; e) necessidade de observância da EC no 103/2019 para o cálculo do benefício. Formula, ainda, pedidos subsidiários quanto a consectários e isenção de custas.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 292208294), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Vieram os autos redistribuídos a esta Turma Regional de Mato Grosso do Sul.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A sentença não merece reforma. A autora logrou êxito em comprovar o preenchimento de todos os requisitos para a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente: a qualidade de segurada especial, a carência e a incapacidade total e permanente para o trabalho.

Passo à análise dos argumentos trazidos pelo INSS em seu recurso de apelação.

Da Prescrição Quinquenal.

A preliminar de prescrição quinquenal, arguida pelo INSS, deve ser parcialmente acolhida, apenas para ressalvar que eventuais parcelas vencidas anteriores aos cinco anos que precederam o ajuizamento da ação (04/07/2018, conforme (ID 292208293) estão prescritas, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Contudo, como a DIB foi fixada em 21/06/2017, tal ressalva possui efeito prático mínimo na apuração do montante devido.

Da Qualidade de Segurada Especial.

A alegação do INSS de que a autora não comprovou a qualidade de segurada especial não se sustenta. O juízo de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório.

A autora apresentou início de prova material robusto e contemporâneo, incluindo: (i) Registro de marca de gado de 01/11/2012 (ID 292208292); (ii) Requerimento de vacinação de animais à IAGRO de 08/05/2014 (ID 292208292); (iii) Relatório de Vigilância Sanitária da IAGRO de 16/06/2016 e 18/08/2016, referente à propriedade "ILHA FORMOSA BRASIL" (ID 292208292); (iv) Notas fiscais e contas de energia em nome da autora para endereço rural.

Tais documentos são suficientes como início de prova material do labor rural, conforme o rol exemplificativo do art. 106 da Lei no 8.213/91.

Ademais, a prova oral colhida em audiência (ID 292208293) foi uníssona e coerente em confirmar que a autora sempre trabalhou na lida rural, em regime de economia familiar, para sua subsistência, sem o auxílio de empregados permanentes. As testemunhas Ruben Mendes, Gabriela Gonzalez Medina e Andrea Daurelle corroboraram a atividade rurícola da autora.

Portanto, a combinação do início de prova material com a prova testemunhal idônea, nos exatos termos da Súmula 149 do STJ, é suficiente para comprovar a qualidade de segurada especial e o cumprimento da carência.

Da Incapacidade Laboral.

O INSS argumenta que a incapacidade não seria omniprofissional e que, por isso, seria cabível apenas o auxílio-doença com encaminhamento para reabilitação. O argumento não prospera.

O laudo pericial judicial, elaborado pelo Dr. André de Almeida (ID 292208293), foi categórico ao concluir pela existência de incapacidade TOTAL e PERMANENTE para a ocupação habitual da autora (trabalhadora rural). O perito afirmou que a autora é portadora de múltiplas patologias crônicas e degenerativas, insuscetíveis de reabilitação para a atividade que lhe garanta a subsistência.

Ainda que se considerasse a possibilidade teórica de reabilitação, as condições pessoais e sociais da autora a inviabilizam. Trata-se de uma senhora idosa (nascida em 19/12/1950, conforme (ID 292208294), com baixa escolaridade e que dedicou toda a sua vida ao trabalho braçal no campo. Exigir que, a esta altura da vida, se reinvente profissionalmente é ignorar a realidade social e contrariar o princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como este, a incapacidade para a atividade habitual, aliada às condições socioeconômicas desfavoráveis, equivale à incapacidade permanente para todo e qualquer trabalho. Assim, correta a sentença ao conceder a aposentadoria por invalidez.

O INSS requer a aplicação das regras de cálculo da EC no 103/2019. O pedido não se aplica ao caso. A DIB do benefício foi fixada em 21/06/2017, data do requerimento administrativo, ou seja, em momento anterior à vigência da referida Emenda Constitucional (13/11/2019). Aplica-se, portanto, o princípio tempus regit actum, devendo o cálculo da RMI observar a legislação vigente à época do fato gerador (data da incapacidade/DER).

Consectários Legais e Demais Pedidos

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

A sentença fixou honorários em liquidação. Contudo, sendo a condenação líquida, fixo os honorários advocatícios a cargo do INSS em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença (Súmula 111 do STJ). Em razão do desprovimento do recurso do INSS, majoro os honorários em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 12% (doze por cento) sobre a mesma base de cálculo.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

A tutela de urgência foi adequadamente concedida na sentença, pois presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito está consubstanciada no robusto conjunto probatório, composto por prova documental, testemunhal e, principalmente, pelo laudo pericial judicial conclusivo. O perigo de dano é evidente, dado o caráter alimentar do benefício e a condição de vulnerabilidade da autora, que se encontra privada de sua única fonte de subsistência em razão da incapacidade. Considerando a natureza do direito em discussão, a eventual revogação da tutela provisória do benefício, como pretende a autarquia, representaria grave prejuízo à subsistência da segurada, sendo, portanto, incabível.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS, mantendo a r. sentença que concedeu à autora a aposentadoria por incapacidade permanente.

De ofício, ajusto os consectários legais, nos termos da fundamentação.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação, nos termos da Súmula 111 do STJ e do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. SEGURADA ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DO LABOR RURAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA EC No 103/2019. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para concessão de aposentadoria por incapacidade permanente à segurada especial, com DIB fixada na data do requerimento administrativo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) estabelecer se restou comprovada a qualidade de segurada especial e o cumprimento da carência; (iii) determinar se a incapacidade laborativa é total e permanente ou apenas temporária; (iv) verificar a aplicabilidade das regras da EC no 103/2019 ao cálculo do benefício.III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição quinquenal atinge apenas as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

A qualidade de segurada especial é comprovada mediante início de prova material contemporâneo, corroborado por prova testemunhal idônea, conforme art. 106 da Lei no 8.213/91 e Súmula 149 do STJ.

Os documentos apresentados, aliados à prova oral coerente, demonstram o exercício de atividade rural em regime de economia familiar, suficiente para caracterizar a condição de segurada especial.

O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade total e permanente para a atividade habitual, decorrente de patologias crônicas e degenerativas.

As condições pessoais da segurada, como idade avançada, baixa escolaridade e histórico de labor braçal, inviabilizam a reabilitação profissional, caracterizando incapacidade permanente.

A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente mostra-se adequada diante da impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

As regras da EC no 103/2019 não se aplicam ao caso, pois a DIB é anterior à sua vigência, incidindo o princípio tempus regit actum.

A tutela de urgência é cabível diante da probabilidade do direito e do perigo de dano, considerando o caráter alimentar do benefício.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42, 59, 103, parágrafo único, e 106; CPC, arts. 85, § 11, e 300; Lei no 9.289/96, art. 4o, I; Lei Estadual no 3.779/09, art. 24, §§ 1o e 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 149.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão